Tribunal: TJBA
Processo: 8041339-45.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Habeas Corpus
nº 8041339-45.2024.8.05.0000, da Comarca de Guaratinga

Impetrante: Dra. Tainá Andrade de Santana (OAB/BA 60.118)

Paciente: Wendel de Jesus Soares

Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal

Origem: Ação Penal nº 8000575-75.2023.8.05.0089

Procuradora de Justiça: Dra. Eny Magalhães Silva

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. IMPETRAÇÃO EM QUE SE ALEGA DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO,
EXCESSO DE PRAZO PARA A
REALIZAÇÃO
D
A
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E INEXISTÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO, NOS TERMOS DO ART. 316 DO CPP
. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

PACIENTE QUE NO DIA 27.10.2023, POR VOLTA DAS 10H40MIN NA RUA LOMANTO JÚNIOR, BAIRRO NOVO HORIZONTE, EM GUARATINGA/BA, FOI SUPREENDIDO POR POLICIAIS MILITARES QUE FAZIAM PATRULHAMENTO NO LOCAL E QUE TERIAM LOCALIZADO, APÓS REVISTA, NO INTERIOR DE SEU IMÓVEL 167,3 (CENTO E SESSENTA E SETE GRAMAS E TRINTA CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA EM FORMATO DE PEDRA, TABLETES DE MACONHA COM PESO DE 98,5 (NOVENTA E OITO GRAMAS E CINQUENTA CENTIGRAMAS), ALÉM DE UM APARELHO CELULAR E A QUANTIA DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS)
, CONFORME AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO.

DECRETO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE AFERIDA NAS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO DO PACIENTE, COMO FORMA DE COIBIR A PRÁTICA DE NOVOS CRIMES, BEM COMO POR SEU HISTÓRICO CRIMINAL. PACIENTE QUE EM LIBERDADE PROVISÓRIA, VOLTOU A DELINQUIR POUCO MAIS DE UM ANO DEPOIS DA SOLTURA DEFERIDA EM OUTRA AÇÃO PENAL QUE RESPONDE, DE Nº 8000110-37.2021.8.05.0089, E QUE TAMBÉM APURA SUPOSTA COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS.

CUSTÓDIA CAUTELAR REAVALIADA E MANTIDA NO DIA 02.07.2024. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

DILAÇÃO PRAZAL JUSTIFICADA, AUTORIDADE IMPETRADA IMPLEMENTANDO AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA PROMOVER O REGULAR ANDAMENTO DO FEITO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
REALIZADA NO DIA 02.08.2024, ENCONTRANDO-SE O PROCESSO CONCLUSO PARA JULGAMENTO.

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8041339-45.2024.8.05.0000, em que figura como paciente Wendel de Jesus Soares, e como autoridade coatora MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guaratinga.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)